Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ANÁLISE CASUÍSTICA. IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE CONSTATADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AFASTADA SANÇÃO CONSUMERISTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARICALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de regularidade da contratação efetivada pela parte autora e ausência de responsabilidade da parte requerida.

2. Em suas razões, a parte autora/recorrente argumenta que o banco recorrido não devolveu as parcelas descontadas indevidamente do Contrato n° 51-010673065/22. Afirma ter sido vítima de fraude no Contrato n° 51-010673065/22. Sustenta que houve dois descontos indevidos referentes a cartão de crédito consignado no Contrato n° 52-1404161-22. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos e para condenar à parte ré a obrigação de devolver, em dobro, todos os valores descontados indevidamente; bem como, o pagamento de indenização a título de danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, que ora concedo, face a comprovação no ID. 165865721. Contrarrazões apresentadas ID. 168533907, pelo improvimento do recurso.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse sentido, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Ainda, importante destacar que no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor.

5. Em relação ao Contrato n° 51-010673065/22, a autora/recorrente alega que foi descontado indevidamente de sua conta o valor de R$ 2.547,00 (dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais), referente a 9 parcelas de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais), e para tanto junta o histórico de créditos do INSS (ID. 147871689) e a comunicação (ID. 147874595), em que o banco réu afirma o cancelamento do referido contrato. Em sede de contestação, o banco réu afirma que referido contrato trata-se de compra de dívida que a autora possuía junto ao BANCO ITAU S/A, e para tanto junta o requerimento efetivado para a realização de portabilidade. Nesse ponto, destaca-se que não é possível condenar o banco réu a restituição dos valores descontados; pois, em que pese tenha sido noticiado o seu cancelamento na comunicação (ID. 147874595), o comprovante (ID. 161696908) atesta que o contrato no 51-010673065/22 corresponde a portabilidade de dívida que a autora possuía junto ao BANCO ITAU S/A.

6. No que diz respeito ao Contrato no 50-011448081/22, é possível verificar a formalização de um empréstimo, no valor de R$ 6.702,36, a ser pago em 84 prestações de R$ 79,79. Nesse ponto, a instituição financeira sustenta a legalidade da contratação e confirma a liberação de R$ 2.974,91, via PIX, direcionada à conta da requerente. Por seu turno, a autora diz que desconhece a contratação e que recebeu uma ligação com proposta de redução de consignado, e dias depois notou o depósito, ocasião em que recebeu outra ligação e foi orientada a promover a devolução do valor para não ser cobrada em seu benefício. No entanto, após realizar a devolução, percebeu ter sido vítima de um golpe, e em decorrência disso, registrou o boletim de ocorrência (ID. 147871694).

7. No caso, verifica-se no comprovante de transferência (ID. 147871693), que a autora/recorrida efetuou o valor recebido a CRED SUPORT CONSULTORIA FINANCEIRA, pessoa diversa da ré. Nesse contexto, há verossimilhança das alegações autorais de que não consentiu com o contrato de empréstimo, tanto que assim que notou o valor depositado em sua conta, fez a transferência do valor recebido. Embora seja plausível a tese de que a autora/recorrente poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente por se tratar de pessoa com idade superior a 64 anos (idoso), o que o classifica como hipervulnerável.

8. Ademais, o banco não comprovou a regularidade da contratação, isto é, não houve comprovação da oferta e aceite do empréstimo consignado pela autora/recorrida. Convém esclarecer que o fato de o contrato ter cumprindo todas as etapas digitais com a liberação do recurso, por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo diante da existência de vício de consentimento da parte autora. No caso, nota-se que a autora não anuiu com a contratação do empréstimo consignado e os documentos colacionados revelam que a contratação foi realizada mediante fraude; pois o crédito do empréstimo sequer foi utilizado pela consumidora. Assim, comprovado o vício na manifestação de vontade, a sentença deve ser reformada para declarar a nulidade do contrato de empréstimo e determinar o ressarcimento de R$ 398,95 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), que corresponde a 5 parcelas de R$79,79 referente ao período de setembro de 2022 a janeiro de 2023.

9. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.” (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023)

10. Importante registrar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Nestes termos, é incabível tal condenação, pois a fraude em sistema financeiro se caracteriza como justificativa para afastar a imposição da sanção consumerista. Apesar de se tratar de risco intrínseco à atividade desenvolvida pelo Banco recorrido, é certo que, quando ocorridas fraude, a instituição financeira é tão vítima quanto o consumidor, o que a incentiva a buscar meios de evitar tais fraudes, haja vista também sofrer o prejuízo ao ressarcir valores provenientes de estornos por fraude.

11. Referente ao Contrato no 52-1404161/22, a autora/recorrente afirma que constatou outro empréstimo no cartão de crédito com parcelas de R$ 60,60. Lado outro, o banco réu sustenta que referido contrato refere-se ao cartão de crédito consignado, e não empréstimo consignado. Assim, não se verifica irregularidade na contratação visto que que a parte autora apresentou como renda mensal o valor de R$ 1.212,00, e a disponibilização de crédito de R$ 60,60, corresponde a 5% da renda e ao pagamento mínimo da fatura, de utilização facultativa.

12. Por fim, no tocante ao pedido de dano moral, é inegável que o ocorrido provocou transtornos para a recorrida, que teve parcela da renda comprometida, e, em se tratando de proventos de aposentadoria, esses são destinados à subsistência do titular e seus familiares. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. No que concerne à fixação do quantum da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se suficiente e proporcional para compensar os danos experimentados.

13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 50-011448081/22 e condenar à parte ré ao pagamento de R$ 398,95 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), à título de danos materiais, na forma simples, e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais.

14. Sem condenação em honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.